Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011276-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. S. R. - CPF: 068.979.511-45 (VÍTIMA), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JORACI ANANIAS DA SILVA - CPF: 652.267.981-72 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GRAVIDADE DO CRIME -
TOQUES NA VAGINA E EJACULAÇÃO EM FRENTE À VÍTIMA EM TROCA DE DINHEIRO
-

IDADE DA VÍTIMA - 10 (DEZ)ANOS - RELAÇÃO DE VIZINHANÇA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO
TJMT - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

A gravidade do crime [
toque na vagina e ejaculação na frente de
criança de 10 (dez) anos idade] e a relação de vizinhança entre o paciente e a família da vítima [residentes na mesma rua] constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 660.682/SP).

O
s predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima de estupro de vulnerável justifica a manutenção da custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC nº 696.157/SP; AgRg no HC nº 658.522/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011276-62.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S):

JORACI ANANIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JORACI ANANIAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1000185-57.2022.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“mediante condições”
(ID 131221666), com documentos (IDs 131233181/86703637).

O pedido liminar foi indeferido (ID 131429164).

O Juízo singular prestou informações (ID 131878154).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Estupro de vulnerável – Busca-se a restituição do status libertatis em favor do requerente, mediante a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Análise acerca da tese de negativa de autoria é inviável na via estreita do writ, pois demanda análise aprofundada das provas (Enunciado Orientativo nº 42 - TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, posto que o suplicante, desde à época em que a ofendida possuía apenas 10 (dez) anos de idade, sendo ela sua vizinha, praticou, por diversas vezes (aproximadamente dez), atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em troca de dinheiro (R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 3,00) e alimentos, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 134006670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.2.2022, o juiz da causa, mediante requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta nos autos, no Boletim de Ocorrência nº. 2022.28761, o seguinte: “(...) FOMOS ACIONADOS PELO CONSELHO TUTELAR LOCAL, QUAL NARRA TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA DE QUE A MENOR A. V. S. R. , EM TESE TERIA SOFRIDO ABUSO SEXUAL PELO SUSPEITO, DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR, QUE AO ENCONTRAR A VITIMA, ESTA NOS RELATOU QUE O SUSPEITO NA DATA E HORA SUPRA CITADA TERIA MANTIDO RELAÇÃO SEXUAL COM A MESMA EM TROCA DE DOIS REAIS, ONDE A VITIMA INDICOU A RESIDENCIA QUE O SUSPEITO RESIDE, AO DESLOCAR NO LOCAL INDICADO LOCALIZAMOS O SUSPEITO E AO INDAGALO, ESTE RELATOU QUE A VITIMA VEM DE UMA FAMÍLIA PROBLEMÁTICA, ONDE A RESIDENCIA DA MESMA VIVE CHEIO DE USUÁRIOS DE DROGAS QUE SEUS IRMÃO POSSUIU VARIAS PASSAGEM, RELATA AINDA QUE A VITIMA VIVE NAS CASAS DOS VIZINHOS PEDINDO COMIDA QUE QUANDO NÃO AJUDAM ELA FICA AGRESSIVA, O SUSPEITO DE PRONTO ACEITOU SER CONDUZIDO PARA DPJC DE

DIAMANTINO PRA PROVAR SUA INOCÊNCIA POS RELATA SER PAI DE FAMÍLIA E POSSUIR UMA FILHA NA MESMA IDADE DA VITIMA. QUE A VITIMA FOI CONDUZIDA PELO CONSELHO TUTELAR JUNTAMENTE COM SUA GENITORA ATÉ A DELPOL PARA EXAMES E DEMAIS PROVIDENCIAS (...)”. [...]

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia. [...]

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, em tese, praticadas de forma continua por diversas vezes pelo autuado, em desfavor da vítima que tinha apenas 10 (dez) anos de idade, em troca de dinheiro (R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 3,00) e alimentos. [...]

Cumpre mencionar que o delito em questão é grave (estupro de vulnerável), e sendo o autuado vizinho da vítima, o crime se mostra ainda mais reprovável, devendo ainda ser mantida a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, a segregação cautelar se faz necessária também para resguardar a vítima e sua família de eventual coação do acusado durante a instrução criminal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: [...]

Merece ressaltar que o crime de estupro de vulnerável possui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, pelo que admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do indiciado JORACI ANANIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 310, 312 e 313, inciso I todos do CPP.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1000132-76.2022.8.11.0000 - ID 74870418)

Em 3.6.2022, indeferiu pleito revogatório por entender que os
“os fundamentos para decretação da prisão preventiva do acusado ainda se encontram presentes, não houve nenhuma alteração da situação do acusado, motivo pelo qual há que ser compreendida a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva pelos fundamentos ali constantes”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 125350681).

No mesmo dia [3.6.2022], determinou a requisição de encaminhamento do laudo complementar da vítima, pela POLITEC, com posterior vista às partes para apresentarem alegações finais (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 125350681).

Em 8.7.2022, indeferiu novo pedido de revogação da custódia preventiva, por considerar que:
“a instrução se encontra finda, de forma que não há mais que se falar em excesso de prazo”
;
“os fundamentos da prisão preventiva do acusado ainda se encontram presentes, não houve nenhuma alteração da situação do acusado”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - PJe 1º grau NU 1000185-57.2022.8.11.0005).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime [paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [tocar a vagina e ejacular na frente da vítima A. V. S. R., de 10 (dez) anos de idade,
“diversas vezes, em troca de dinheiro (R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 3,00) e alimentos”
], bem como da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, em razão da relação de vizinhança [ambos residentes na mesma Rua 1, Cohab Brilho do Sol].

A idade da vítima, a continuidade delitiva e a relação de vizinhança com a genitora da criança constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, que era amigo dos pais da vítima, teria aproveitado da confiança para praticar, em momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.”
(HC nº 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas -23.8.2021)

Quanto a
os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria se aproveitado do momento
que ficava sozinho para praticar atos libidinosos
com a criança de tenra idade - 10 (dez) anos -, a qual demonstrou receio em relação ao paciente, ao ser ouvida pela
psicóloga Adalgisa Ignácio, em depoimento sem dano
(
PJe 1º grau NU 1000185-57.2022.8.11.0005).

Com efeito, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima de estupro de vulnerável constitui fundamentação idônea para manter custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC nº 696.157/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, bem como a conveniência da instrução.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022